Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que excluiu as astreintes dos valores exequendos em razão da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para expedir boletos bancários e reconstituir contrato de financiamento imobiliário antes de cancelado registro imobiliário que consolidou a propriedade do bem em nome do agravado.
2. O escopo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer, para tanto o valor fixado deve ser suficiente para coagir o obrigado ao cumprimento da determinação judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).
4. Agravo de instrumento não provido.